Tribunal: TJDFT
Processo: 0735815-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735815-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANCHIETA TAVARES LEITE AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MACIEL DE SOUZA, JACKSON MACIEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANCHIETA TAVARES LEITE contra decisão da Vara Cível do Paranoá, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JACKSON MACIEL DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL DE SOUZA. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBABJUD na modalidade “teimosinha” (ID 137957535 nos autos de origem). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) Foram tentadas diversas medidas nos autos principais – como penhora via sistema BACENJUD, consulta RENAJUD, INFOJUD – para tentar satisfazer esse crédito, porém todas restaram infrutíferas; 2) “Com a modernização do sistema SISBAJUD, implementando-se a teimosinha, tornou-se possível não somente a realização dessa penhora, mas a manutenção da ordem de bloqueio até a satisfação do crédito, bastando que o magistrado registre no sistema a reiteração do pedido”; 3) Este Tribunal “já deferiu inúmeros pedidos de penhora via teimosinha, o que demonstra não somente a adequação do pedido como a boa experiência deste tribunal com a ferramenta” (ID 40596730). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o pedido de penhora, via sistema SISBAJUD, com reiteração de bloqueio (“teimosinha”). No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 40596731). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a realização de nova pesquisa de ativos financeiros, com reiteração automática (“teimosinha”). O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se pague integralmente o valor da dívida. A funcionalidade não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, a Corte possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021).” – grifou-se A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. Na hipótese, a última pesquisa de bens no SISBAJUD foi realizada em 05/04/2022 (ID 121018846 dos autos de origem). O transcurso de mais de seis meses desde a última diligência é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade de acumulação de patrimônio dos executados. Apenas a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1424138, 07085579420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022)”. – grifou-se DEFIRO a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator